Tribunal: TJPA
Processo: 0802414-98.2021.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802414-98.2021.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALEX BATISTA RIBEIRO, JOAO PAULO ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0802414-98.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
LUIZ DA SILVA SOUZA

RECORRIDOS: ALEX BATISTA RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO:
ARCLEBIO AVELINO DA SILVA) E OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INQUÉRITO POLICIAL – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA ANÔNIMA – PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO PARA DEPOIS PROCEDER A AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE –
A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO, SEM UMA JUSTIFICATIVA PRÉVIA, CONFORME O DIREITO, É ARBITRÁRIA. NÃO SERÁ A CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR AO INGRESSO, QUE JUSTIFICARÁ A MEDIDA. TEMA 280. PRECEDENTE DO STF –
CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA, DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS PRELIMINARES INDICATIVOS DE CRIME, NÃO LEGITIMA O INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO INDICADO, ESTANDO, AUSENTE, ASSIM, NESSAS SITUAÇÕES, JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. NÃO HAVENDO, COMO NA HIPÓTESE, OUTROS ELEMENTOS PRELIMINARES INDICATIVOS DE CRIME QUE ACOMPANHEM A DENÚNCIA ANÔNIMA, INEXISTE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR O INGRESSO NO DOMICÍLIO SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR –
TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, SOMADAS AO FATO DE QUE, ENTRE O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRIMEIRO GRAU E O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NÃO FORAM COLACIONADAS NOTÍCIAS DE QUE O RECORRIDO, EM LIBERDADE POR MAIS DE SETE (07) MESES, TENHA CAUSADO EMBARAÇO AO ANDAMENTO DO PROCESSO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em NEGAR provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, acima referenciado, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que, por ocasião da audiência de custódia,
deferiu os requerimentos da defesa, revogando a decisão anteriormente proferida para relaxar a prisão de ALEX BATISTA RIBEIRO e JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA, qualificados nos autos, acusados do crime de tráfico de drogas.

A decisão fundamentou-se nos temas julgados em repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria no tocante ao direito constitucional relativo à casa como asilo inviolável do indivíduo.
(ID 28445735 - Págs. 1-5).

O recorrente alega que, embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo,
nenhum direito é absoluto e o princípio geral da inviolabilidade poderá ser relativizado, permitindo o ingresso na casa da pessoa a qualquer hora, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestação de socorro ou mesmo por meio de mandado judicial, durante o dia.

Refere que algumas das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 são crimes permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo, permitindo o flagrante a qualquer momento.

Argumenta que no caso dos autos, a droga estava armazenada no interior de residência particular, o que autorizaria a violação do dispositivo constitucional diante da urgência do caso.

Por fim, pediu o Juízo de retratação, e sendo o mesmo negativo, o conhecimento do presente recurso, para lhe ser dado provimento e declarada a nulidade da decisão que relaxou a prisão de ALEX BATISTA RIBEIRO e de JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA, a fim de que seja determinada a prisão preventiva dos recorridos.

Contrarrazões de ALEX RIBEIRO no ID

637498
5
pedem a improcedência das razões recursais.

Na tramitação do recurso, o patrono do recorrente JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA, depois de ter apresentado contrarrazões, informou o falecimento do acusado, apresentando a certidão de óbito no ID
32355655 - Pág. 1
.

No ID
40676765 - Pág. 1 verifica-se o despacho de sustentação da decisão recorrida, em cumprimento ao art. 589 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça entendeu que
o Juízo recorrido agiu corretamente ao relaxar a prisão do acusado, diante da existência de um flagrante ilegal, nos termos do art. 5°, inciso

LXV, da CR,
anotando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e opinando pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o Relatório. Sem revisão – art. 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Antecipo-me em dizer que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em breve leitura dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, considerados na decisão vergastada, depreende-se que os agentes policiais ingressaram em domicílio diante das denúncias anônimas recebidas, inclusive, o relato de fuga pelo condutor RONALDO SILVA LIMA se referiu ao sujeito que estaria em residência diversa da qual os autuados teriam sido localizados; logo, não houve tal situação em relação aos autuados, à primeira vista.

Além disso, deveras não houve demonstração concreta de diligências empreendidas ou situação urgente cuja cessação não poderia aguardar cumprimento de eventual mandado judicial; pelo contrário, o condutor relatou que, após denúncia anônima, se deslocaram, fizeram o cerco em duas residências, ingressaram e lá dentro dos imóveis, foi que localizaram o material entorpecente e deram voz de prisão aos autuados que foram conduzidos à delegacia. (ID 28264708 – Págs. 5-6).

A decisão recorrida, proferida em 22.06.2021 (ID 28445735 - Págs. 1-5), firmou-se nos temas e precedentes do Supremo Tribunal Federal, assim transcrita na parte que interessa:

“(...) o Tema 280/STF em sede de repercussão geral trouxe entendimento no sentido da
exigência de prévia investigação policial da veracidade das informações recebidas por intermédio de denúncia anônima, vez que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária por não observar a cláusula de inviolabilidade do domicílio. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, sendo fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
(STF RE 603.616 / RO, MIN. GILMAR MENDES, 05/11/
2015
). Seguindo a jurisprudência do STF, o STJ (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020 – Informativo n. 666), estabeleceu o tema: “Tráfico de drogas. Flagrante. Violação de domicílio. Tema 280/STF. Denúncia anônima. Fuga isolada do suspeito. Ausência de justa causa. Nulidade de provas.
A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial
”. No caso do tráfico de drogas, as razões para ingressar em domicílio, fundadas na natureza permanente do tráfico, a denúncia anônima e a fuga do investigado ao avistar a polícia, por si só, não configuram justa causa necessária para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio constitucionalmente assegurada. Não se trata de utilizar o domicílio como escudo, mas sim de que se demonstrar no caso concreto maiores elementos que não somente a natureza permanente do delito, denúncia anônima e a fuga do investigado que não seriam suficientes, sem que tenham outros elementos, para autorizar o ingresso em domicílio, configurando a justa causa necessária conforme jurisprudência referenciada, o que é avaliado no caso concreto. Nesse sentido, colhe-se do mencionado informativo n. 666/STJ: Deve-se frisar, ainda, que "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
(...)
DEFIRO os requerimentos, para revogar a decisão anteriormente proferida, com fundamento no art. 310, I, do CPP, c/c art. 5º, inciso LXV, da CR/88, para RELAXAR a prisão em flagrante do(s) naciona(is) ALEX BATISTA RIBEIRO e JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA, qualificado(s), devendo ser colocados imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos
.

(...)”.

Com efeito, o Tema 280/STF em sede de repercussão geral no RE

603.616/RO firmou a tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
”

O precedente que deu origem à referida tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade.
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF - RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016). Negritado.

Em recente precedente daquele Pretório Excelso, impõe-se a orientação:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III – (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241

DIVULG 01-10-2020

PUBLIC 02-10-2020)

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido se pronunciou:

HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. 3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida.
4.
Habeas corpus
concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar. (STJ - HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Sublinhado.

Com isso, não se há de reformar a decisão recorrida que se encontra de acordo com os precedentes dos Tribunais Superiores; além disso, por outro lado, desde que o recurso foi interposto em 24.06.2021, até a presente data, portanto, mais de sete (07) meses, não se tem notícias de que o recorrido tenha
causado qualquer embaraço ao andamento do processo, não havendo motivação para ver tolhido seu direito de ir e vir
em relação a esta ação.

No mesmo sentido:

OMISSIS
. Não foram elencados dados concretos que indicassem que a liberdade do réu pudesse interferir na confecção probatória, tendo o Magistrado de primeiro grau, que se encontra mais próximo dos fatos e das provas, considerado que a instrução criminal encontrava-se devidamente assegurada. 5.
Tais circunstâncias, somadas ao fato de que, entre o indeferimento do pedido de prisão preventiva em primeiro grau e a decretação da custódia nos autos do Recurso em Sentido Estrito, não foram colacionadas notícias de que o paciente, em liberdade por 4 meses, tenha se envolvido em novos delitos, nem de que responda a outras ações penais - sendo, a princípio, primário
-
indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência de medidas alternativas.
6. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade na segregação do réu, mostra-se razoável a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que se revelam suficientes a fim de resguardar a ordem pública, no entanto de maneira menos gravosa. 7.
Habeas corpus
concedido para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação da medida cautelar prevista no art.319, inciso VI, do CPP. (...). (STJ - HC 690.522/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Grifado.

Pelo exposto, acolhendo o judicioso parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 29/03/2022